Tribunal: TJES
Processo: 5002190-19.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-19.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON DOUGLAS GONCALVES DA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO REGULARES. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de motocicleta Honda CB 1000, ano 2014, com entrada e 36 parcelas mensais, sustentando abusividade de juros remuneratórios, cobrança de tarifas sem informação clara, capitalização diária não pactuada e imposição de seguro prestamista. O pedido principal consistiu na revisão contratual e restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) verificar a regularidade dos juros remuneratórios, tarifas de avaliação e registro e da capitalização diária; (
II
) definir a legalidade da cobrança de seguro prestamista e a forma de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A taxa de juros remuneratórios contratada está compatível com a média de mercado, e a capitalização diária foi expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário.

5.
A instituição financeira comprovou a efetiva prestação dos serviços de avaliação e registro do veículo, legitimando a cobrança das tarifas, nos termos do Tema 958 do STJ.

6.
A contratação do seguro prestamista no mesmo ato da celebração do financiamento, com seguradora integrante do mesmo grupo econômico, configura venda casada, prática vedada pela tese repetitiva do STJ (Tema 972).

7.
Por ter sido o contrato celebrado após 30-03-2021, aplica-se a orientação firmada pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a devolução em dobro do indébito independe de prova de má-fé, salvo engano justificável não demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva quando a taxa contratada está compatível com a média de mercado.

2.
É lícita a cobrança de tarifas de avaliação e registro quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958 do STJ.

3.
Configura venda casada a contratação de seguro prestamista no mesmo ato do financiamento com seguradora do mesmo grupo econômico, ainda que formalmente apresentada como opcional.

4.
É devida a devolução em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista cobrado de forma abusiva em contratos celebrados após 30-03-2021, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002190-19.2024.8.08.0030.

APELANTE: MAYCON DOUGLAS GONÇALVES DA COSTA.

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Maycon Douglas Gon
ç
alves
d
a Costa
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 11880796, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da “ação revisional de contrato de financiamento” proposta por ele contra
Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S. A.,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da dessa condenação em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

[...]

MAYCON DOUGLAS GONCALVES DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

No exórdio, alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que foi firmado entre autor e réu contrato de financiamento para aquisição do veículo de Marca: Honda, Modelo: CB 1.000, ano: 2014; b) que a título

de valor, foi acordado entrada de R$ 27.715,00, mais 36 parcelas consecutivas nos respectivos meses no importe de R$ 931,03; c) que após buscar auxílio de profissional pertinente para mensurar e garantir que o valor contratado esteja nos parâmetros legais vigentes, se deparou com diversas abusividades existentes na contratação, razão pela qual busca se socorrer pelo Judiciário para adequar os termos de forma justa e equilibrada.

[...]

N
as razões recursais
(id 11880797) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a limitação do patamar dos juros remuneratórios deve ser medida cabível, quando detectada a real abusividade das instituições financeiras, como forma de assegurar o equilíbrio em tais transações” (fl. 04); 2) “o contrato não foi claro, quanto à cobrança de algumas tarifas”, sendo que possui “direito à informações claras, conforme determina o artigo 6º da lei 8.078 de 90 (CDC)” (fls. 03-4); 3) “o contrato cuja revisão está sendo pleiteada a Vossa Excelência, através desta demanda, demonstra ter havido juros compostos e está aplicada a CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, apesar de não estar expressamente previsto” (fl. 05).

O recurso deve ser parcialmente provido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se em aferir a licitude das cobranças dos acessórios previstos nas cláusulas contratuais do financiamento firmado pelos litigantes, mormente sobre os juros e tarifas que foram convencionadas no pacto.

A
respeitável sentença deve ser mantida em relação aos juros e às tarifas de avaliação e registro,
mormente porque a
taxa de juros remuneratórios não se mostr
a
dissonante da média de mercado e a alegação de ausência de informação sobre a capitalização diária não se sustenta, pois a Cédula de Crédito Bancário, no campo F.4, prevê expressamente a "Taxa de juros remuneratórios diária" de 0,06%.

Outrossim, q
uanto às tarifas, a instituição financeira cumpriu o ônus probatório ao demonstrar a efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem, por meio do "Termo de Avaliação de Veículo", e de registro do contrato, conforme verificado pelo juízo
a quo
, em conformidade com o Tema 958, do
c.
STJ.

Contudo, no que
se refere
ao seguro prestamista, a decisão merece reforma.

Neste particular, o
apelante defende a ilegalidade da cobrança do seguro, sustentando que a contratação não foi facultativa, sendo obrigado a assinar a
p
roposta de
a
desão.

A questão deve ser analisada sob a ótica da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

A análise dos autos revela que o contrato de financiamento e a proposta de adesão ao seguro foram firmados na mesma data, 22 de dezembro de 2023
(id 11880787)
. O seguro contratado foi o “CDC PROTEGIDO MOTO COM DESEMPREGO”, fornecido pela seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A., cujo CNPJ é 87.376.109/0001-06.

A nomenclatura da seguradora evidencia sua vinculação direta com o conglomerado econômico da instituição financeira. Embora a proposta de adesão contenha cláusulas que, formalmente, indicam a natureza opcional da contratação, a prática de apresentar ao consumidor, no mesmo ato da celebração do financiamento, um contrato acessório de seguro com empresa do mesmo grupo econômico, cujo prêmio é diluído no valor total financiado, configura a denominada “venda casada”.

Nessa circunstância, a liberdade de escolha do consumidor é nitidamente mitigada, sendo ele compelido, ainda que de forma sutil, a aderir ao produto para garantir a liberação do crédito principal.

A respeitável sentença, portanto, olvidou o precedente vinculante do colendo STJ, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Quanto à forma de devolução dos valores pagos indevidamente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial (EAREsp) n. 676.608/RS, pacificou a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável. Crucial, no caso, é a modulação dos efeitos de tal decisão: o colendo STJ definiu que a nova tese se aplica apenas aos pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão paradigma, qual seja, 30 de março de 2021.

O contrato em análise foi celebrado em 22 de dezembro de 2023, ou seja, muito após o marco temporal estabelecido. Portanto, ao caso, aplica-se a regra geral da desnecessidade de comprovação de má-fé (dolo ou culpa) do fornecedor.

A cobrança de seguro, reputada ilegal por configurar venda casada em desacordo com tese repetitiva do colendo STJ, é, por si só, uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Não tendo a instituição financeira comprovado a ocorrência de engano justificável, a devolução dos valores pagos a este título deve se dar na forma dobrada.

Neste ponto específico, a respeitável sentença merece reforma.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para reformar em parte a respeitável sentença tão somente para determinar a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro p
restamista,
que serve ser
realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% (ium por cento) ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência mínima da apelada, rejeito o pedido de inversão dos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.